Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704709-44.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ECOGADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MERCIA BUENO FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelos réus, ECOGADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MERCIA BUENO FERNANDES, nos autos da presente ação monitória, ajuizada pelo Banco do Brasil. Por sentença (ID. 59065690) foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenados os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 160.485,61, devendo o montante apurado ser acrescido de correção monetária (calculada conforme a planilha de cálculos disponibilizada por esta Corte em seu sítio eletrônico), a partir de 07/03/2023, e juros de mora (1% ao ano), a partir da data da primeira citação (art. 405, CCB/2002). Houve, ainda, a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação principal (art. 85, §2o, CPC). Em suas razões recursais (ID. 57272385), os réus, preliminarmente, aduzem que houve a negativa de prestação jurisdicional, ensejando o julgamento de nulidade. No mérito, defendem pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise e sustentam pela inexigibilidade do contrato, iliquidez da dívida e inexistência de prova de evolução da dívida. Alegam a abusividade da taxa dos juros remuneratórios, que consideram superior à taxa média praticada pelo mercado financeiro. Entendem que o contrato em questão seria abusivo por capitalizar os juros, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico. Requerem, ao final, o provimento do apelo para: i) acolher a preliminar arguida, tornando a sentença sem efeito; ii) no mérito, que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise e a total procedência do presente recurso. Preparo recolhido em ID. 59065694/ 59065695. Contrarrazões em ID. 59065699. É o relatório. Brevemente relatado, decido. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença recorrida foi proferida em 05/03/2024 (ID. 59065690), constando certidão de sua disponibilidade em 07/03/2024 (ID. 59065691), tendo ocorrido sua publicação, portanto, em 08/03/2024 – sexta-feira. Assim, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis teve início no dia 11/03/2024 (segunda-feira) e, considerando-se o feriado entre 27 até 31 de março - encerrou no dia 03/04/2024 às 23:59:59 (quarta-feira). Logo, resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi interposto em 10/04/2024. Oportuno consignar que não se verifica cadastro dos apelantes como parceira deste Tribunal, conforme consulta junto aos parceiros para justificar eventual expedição eletrônica, cito: “https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br”. Diante disso, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente apelo. Majoro, nos termos do art. 85, §11, CPC, os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação principal. Intime-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora